Tribunal: TJMT
Processo: 1008790-92.2022.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1008790-92.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), R M MEDEIROS & CIA LTDA - CNPJ: 10.977.383/0001-06 (APELANTE), JOAREZ CARDOSO DE MORAES FILHO - CPF: 569.429.661-34 (ADVOGADO), RENATO MARTINS MEDEIROS - CPF: 549.885.431-53 (APELANTE), PATRICIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS - CPF: 487.545.011-72 (APELANTE), RENATO MARTINS MEDEIROS - CPF: 549.885.431-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONTÁBIL – REJEIÇÃO – COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial.

Além de possuir previsão contratual expressa, a multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido encontra-se dentro do patamar legal,
ex vi
do art. 52, § 1o do CDC, pelo que não há falar em sua exclusão ou redução.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1008790-92.2022.8.11.0004

APELANTE:

R M MEDEIROS & CIA LTDA, PATRICIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS

APELADA:

GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de recurso de Apelação interposto por R M MEDEIROS & CIA LTDA e PATRICIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação Monitória
ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1008790-92.2022.8.11.0004), declarou “
constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar
” contraída pelos Recorrentes, no valor de R$ 339.947,65, condenando-os ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões, aduzem a ocorrência de cerceamento de defesa diante do indeferimento da perícia contábil, visto que “
a Ação Monitória possui altíssima complexidade de cálculos, não sendo possível realiza-la sem perito contábil
”.

Asseveram, ainda, o descabimento da cobrança da multa de 2% por inadimplemento, ante sua excessividade no caso em tela, sendo necessária sua exclusão ou redução.

Pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, nos termos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 216644622.

Cuiabá/MT, 19 de junho de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Apelação interposta por R M MEDEIROS & CIA LTDA e PATRICIA CARDOSO DE MORAES MEDEIROS contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A. (proc. n. 1008790-92.2022.8.11.0004), declarou “
constituído de pleno direito em título executivo judicial a obrigação de pagar
” contraída pelos Recorrentes, no valor de R$ 339.947,65.

De início, à luz dos documentos juntados com o apelo, e complementados nos termos do art. 99, §2°, do CPC, defiro a gratuidade da justiça aos Apelantes, não havendo falar em deserção, como alegado pela Instituição Financeira em suas contrarrazões.

Feita tal consideração, o inconformismo não prospera.

Com efeito, é cediço que não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando há elementos suficientes nos autos para dirimir a controvérsia, tornando desnecessária a produção de prova pericial, senão vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS À MONITÓRIA REJEITADOS – PRELIMINAR – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADAS – JUNTADA DE EXTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – EQUÍVOCO DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FATURA APONTANDO TAXA DE JUROS PRATICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...)
A ausência de perícia, quando desnecessária ao deslinde da demanda, não enseja cerceamento de defesa, uma vez que cabe ao magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender necessária à formação do seu convencimento.
(...) (N.U 1014215-52.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)
(destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CONFIGURADO – NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – ARGUIÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO INADIPLEMENTO – CAPITALIZAÇAO MENSAL PACTUADA – POSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.
Não configura o cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, quando o magistrado entende que as provas existentes nos autos são suficientes a formação de seu convencimento, de modo que é desnecessária a dilação probatória e não cerceia o direito a não realização de perícia, máxime considerada que se trata de matéria afeta à prova já produzida.
(...) (N.U 0000304-69.2017.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)
(destaquei)

Na espécie,

o contrato firmado, prevendo as rubricas aventadas, somado a planilha de cálculo de Id. 216644562 apresentado pelo Banco Apelado, discriminando os encargos incidentes e a evolução da dívida, são suficientes para o deslinde da demanda.

Nesse viés, como bem pontuado pelo julgador singular, considerando que a parte Apelante limitou-se a alegar a ocorrência de excesso de execução de forma totalmente genérica, sequer indicando o valor que entende devido, escorreita a rejeição dos Embargos.

Outrossim, além de possuir previsão contratual expressa, a multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido encontra-se dentro do patamar legal,
ex vi
do art. 52, § 1o do CDC, pelo que não há falar em sua exclusão ou redução.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE PERÍCIA CONTÁBIL TRAZIDA PELO DEVEDOR – PRELIMINAR REJEITADA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – ILEGALIDADES NÃO CONSTATADAS, EXCETO QUANTO À IMPOSIÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO (ADESÃO OBRIGATÓRIA) E TAMBÉM DE SEGURO PRESTAMISTA – JUROS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS – VIABILIDADE DA CUMULAÇÃO – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTA CONTRATUAL DE 2% - INCIDÊNCIA DO CDC – AUSÊNCIA DE INTERESSE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CONTRATAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – PREQUESTIONAMENTO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – EXCESSO DE COBRANÇA – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – INVIABILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...)
Havendo previsão contratual de multa de 2% sobre o saldo devedor inadimplido, deve a mesma ser mantida, porquanto dentro do patamar legal, conforme preconiza o art. 52, § 1o do CDC
. (...) (N.U 1002528-97.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)
(destaquei)

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/08/2024